Tribunal: TJSP
Processo: 1500423-81.2020.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
r do crime de roubo presente. Condenação mantida. Dosimetria. Na primeira fase, adequado e proporcional o aumento da pena-base pelos maus antecedentes. Na segunda fase, ainda que multirreincidente, a agravante foi integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, para o crime de tentado, aplicou-se escorreita redução de 1/3, observado, para tanto, o avançado estágio do iter criminis percorrido por ROBSON. Concurso formal de rigor. Regime fechado decorre do quantum de pena aliado à multireincidência. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500423-81.2020.8.26.0551; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 02/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Andrade Sampaio

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

02/06/2022

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples e roubo simples tentado. Concurso Formal. Sentença condenatória. Defesa pretende a desclassificação do roubo consumado para o crime de furto simples (vítima Maria Célia). Subsidiariamente, requer a incidência da redução de 2/3 pela tentativa quanto ao crime de roubo tentado (vítima Isabela). Sem razão. Exercício da grave ameaça direcionado às vítimas Maria Célia e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples e roubo simples tentado. Concurso Formal. Sentença condenatória. Defesa pretende a desclassificação do roubo consumado para o crime de furto simples (vítima Maria Célia). Subsidiariamente, requer a incidência da redução de 2/3 pela tentativa quanto ao crime de roubo tentado (vítima Isabela). Sem razão. Exercício da grave ameaça direcionado às vítimas Maria Célia e Isabela, ainda que o ulterior emprego de violência real tenha incidido apenas em uma das vítimas. Elementar do crime de roubo presente. Condenação mantida. Dosimetria. Na primeira fase, adequado e proporcional o aumento da pena-base pelos maus antecedentes. Na segunda fase, ainda que multirreincidente, a agravante foi integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, para o crime de tentado, aplicou-se escorreita redução de 1/3, observado, para tanto, o avançado estágio do iter criminis percorrido por ROBSON. Concurso formal de rigor. Regime fechado decorre do quantum de pena aliado à multireincidência. Recurso improvido.